Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-77.2023.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Adesão da autora ao programa de transação tributária instituído pelo art. 43, caput, da Lei no 17.843/2023 e regulamentado pelo Edital PGE/Transação no 01/2024. Realização do pagamento integral do débito tributário, seguido de desistência da ação. Homologação da desistência da ação, com imposição de ônus sucumbenciais à

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Adesão da autora ao programa de transação tributária instituído pelo art. 43, caput, da Lei no 17.843/2023 e regulamentado pelo Edital PGE/Transação no 01/2024. Realização do pagamento integral do débito tributário, seguido de desistência da ação. Homologação da desistência da ação, com imposição de ônus sucumbenciais à parte renunciante. Arbitramento de honorários advocatícios indevido, pois a transação colocou fim ao litígio mediante concessões recíprocas. Tema 400 do STJ. Precedentes. Recurso provido.